Tribunal: STF
Processo: Rcl 43548
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Gilberto Mazete afirma haver a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da apelação nº 0001142- 34.2007.4.03.6124, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.903 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 42.
    Narra que ajuizou ação visando a declaração da nulidade de auto de infração e de termo de embargo, ambos lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, ante apontada construção, sem autorização, em área de preservação permanente. Realça o acolhimento do pedido, uma vez situado o imóvel na zona urbana. Menciona reformada a óptica em apelação, no que tida a região como rural, surgindo o descompasso. Desprovidos declaratórios, aguarda-se a apreciação de especial.
    Frisa assentada, nos paradigmas, a validade do artigo 62 da Lei nº 12.651/2012, no qual disciplinada a dimensão de área de preservação permanente em reservatórios artificiais de água para geração de energia, registrados ou com contratos assinados em momento anterior ao da Medida Provisória nº 2.166/2001. Pondera abarcada a situação pelo referido preceito. Insiste estar a propriedade objeto da autuação em zona urbana, fora de região protegida. Cita relatório técnico do Ibama.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão impugnado e o impedimento da prática de qualquer ato de execução. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Da leitura do acórdão atinente à apelação, depreende-se ausente menção ao artigo 62 da Lei nº 12.651/2012. A controvérsia foi dirimida a partir de preceitos diversos, especialmente do contido nos artigos 60 da Lei nº 9.605/1998, 44 do Decreto nº 3.179/1999, 2º, 3º da Lei nº 4.771/1965 e 3º da Resolução nº 4/1985 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Confiram o trecho:
    [...]
    Ora, com base na legislação descrita e nos termos do entendimento do E. STJ, no presente caso, deve ser considerada como a área de preservação permanente, merecendo a proteção adequada, a faixa de 100 (cem) metros em torno do lago formado pela hidroelétrica de Ilha Solteira, no curso de água do Rio Paraná. 
    [...]
    Não havendo sido adotado entendimento com base na Lei nº 12.651/2012 – Código Florestal –, inexiste identidade material entre o proclamado pelo Tribunal Regional e o assentado no julgamento da ação direta de nº 4.903 e da ação declaratória de nº 42.
    A reclamação pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator